Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709859-74.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ROBERT RIBEIRO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Furto. Circunstâncias do crime. Bis in idem. Fração de aumento. Multirreincidência. Confissão espontânea. Compensação parcial. Regime prisional. 1 – Utilizar de conhecimentos especializados para burlar a segurança comercial e demonstrar superior habilidade para violar cofres, com facilidade e destreza, revelando alta periculosidade, justifica valorar as circunstâncias do crime. 2 – Não há bis in idem se a qualificadora de rompimento de obstáculo incidiu em razão do arrombamento de grades e portas para ter acesso aos cofres dos estabelecimentos comerciais. 3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena. 5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 6 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que teria ocorrido bis in idem, quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, motivo pelo qual entende que esta deve ser extirpada da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O réu utilizou-se de conhecimentos especializados para burlar a segurança comercial e demonstrar habilidade superior para violar cofres, com tamanha facilidade e destreza (...). Não há bis in idem, eis que a qualificadora do rompimento de obstáculo se justificou em razão do arrombamento de grade e das inúmeras portas para acessar os cofres que guardavam o dinheiro” (ID 33857759). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027